Tribunal: TJES
Processo: 5000775-61.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-61.2024.8.08.0010

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhada por Dr Vladson.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000775-61.2024.8.08.0010

Embargante/Recorrente:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

Embargada/Recorrido:
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e LAZINHO ADAO NICOLAU

RELATOR
: Thaita Campos Trevizan

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO ESTATAL E PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e pela Defensoria Pública contra acórdão que manteve a condenação ao fornecimento dos medicamentos Colágeno Tipo II e SAF Gel. O ente estatal alega omissão quanto aos Temas 6 e 1234 do STF e ausência de consulta ao NATJUS. A Defensoria Pública aponta omissão no critério de fixação de honorários sucumbenciais, aduzindo que o percentual de 20% sobre o valor irrisório da causa (R$ 934,00) resulta em verba ínfima e desproporcional.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de teses vinculantes e requisitos administrativos arguida pelo Estado, bem como em definir se a fixação de honorários advocatícios em causas de valor irrisório deve observar o critério da apreciação equitativa para garantir remuneração digna ao trabalho profissional.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão no recurso estatal, uma vez que o acórdão abordou a proteção constitucional à saúde, a solidariedade dos entes e a competência do juízo em razão do baixo valor da causa, configurando a insurgência como pretensão de rediscussão do mérito.

Constatação de omissão no que tange à verba honorária, pois a fixação em percentual sobre causa de valor irrisório (R$ 934,00) avilta o trabalho profissional e contraria o entendimento fixado no Tema 1313 do STJ.

Necessidade de integração do julgado para aplicar o art. 85, § 8º, do CPC, fixando os honorários por apreciação equitativa em montante condizente com a complexidade da causa e o zelo demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos do Estado do Espírito Santo conhecidos e rejeitados. Embargos da Defensoria Pública conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação dos precedentes vinculantes. Constatado o valor irrisório da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema Vinculante 1313 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 e Tema 1234; STJ, Tema 106 e Tema Vinculante 1313.

RELATÓRIO

Trata-se originalmente de ação voltada ao fornecimento dos medicamentos Colágeno Tipo II e SAF Gel para tratamento de artrose e feridas crônicas. O juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente. O Estado interpôs Recurso Inominado, o qual foi conhecido e
não provido
pela 3ª Turma Recursal, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos no Acórdão proferido no ID 17378741.

O Estado do Espírito Santo (ID 17497526) sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, argumentando que o Colegiado não enfrentou requisitos obrigatórios estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, além das Súmulas Vinculantes 60 e 61. A insurgência foca na suposta ausência de análise sobre a legalidade da negativa administrativa, a falta de comprovação de eficácia do medicamento por medicina baseada em evidências de alto nível e a não realização de consulta prévia obrigatória ao NATJUS. Por fim, o embargante busca o prequestionamento explícito de dispositivos legais e teses vinculantes para fins de eventual interposição de Recurso Extraordinário.

A Defensoria Pública (ID 17888112) aponta omissão no julgado quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, que foram estabelecidos em 20% sobre o valor da condenação ou da causa. Alega-se que, por se tratar de obrigação de fazer com valor de causa irrisório (R$ 934,00), a verba resultante (R$ 186,80) torna-se ínfima e desproporcional ao zelo e trabalho realizado. Fundamentada no Tema 1313 do STJ e no art. 85, § 8º do CPC, requer a integração do acórdão para que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, sugerindo o montante mínimo de R$ 1.000,00.

Nas contrarrazões, a Defensoria, nos interesses de
LAZINHO ADAO NICOLAU
- ID 17887996, sustenta que o recurso do Estado possui caráter meramente protelatório e busca a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Defende que o acórdão analisou detidamente os fatos e aplicou o Tema 106 do STJ, comprovando a imprescindibilidade dos fármacos Colágeno Tipo II e SAF Gel por meio de laudo médico fundamentado. Argumenta, ainda, que a tese do Tema 1234 do STF não altera a competência do Juizado Estadual no caso concreto, visto que o valor total da causa é baixo e não atinge o patamar para deslocamento à Justiça Federal.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados pelas partes.

Os embargos são tempestivos e devem ser conhecidos.

A decisão colegiada examinou a pretensão sob a ótica da proteção constitucional à saúde e dos requisitos vinculantes para fornecimento de medicamentos não incorporados.

A Turma reconheceu que o caso atende aos requisitos do Tema 106 do STJ, fundamentando-se na imprescindibilidade atestada por laudo médico do SUS e na ineficácia das alternativas padronizadas. O acórdão consignou que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos, em consonância com o Tema 793 do STF.

O raciocínio do Acórdão foi de que a ausência de inclusão em listas oficiais não impede o fornecimento judicial quando demonstrada a necessidade absoluta para a dignidade da pessoa. Quanto ao Tema 1234 do STF, a decisão manteve a competência deste Juízo em razão do baixo valor da causa (R$934,00), o que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Portanto, o Acórdão analisou o pedido principal e os requisitos obrigatórios de todas as teses fixadas sobre a matéria, rejeitando a tese estatal de forma fundamentada. O fato de o Embargante insistir na tese da prevalência absoluta dos pareceres administrativos sobre o laudo do médico assistente não configura omissão, mas mera discordância com a interpretação jurídica dada pelo Colegiado.

O manejo dos Embargos demonstra a nítida intenção de reexame da matéria, o que é vedado pela função integrativa deste recurso. Assim sendo,
os Embargos de Declaração do Estado do Espírito Santo não merecem acolhimento.

No que tange aos
embargos opostos pela Defensoria Pública
, assiste razão ao embargante. Verifica-se omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e da justa remuneração ao trabalho profissional em causas de valor ínfimo.

O acórdão embargado fixou honorários em 20% sobre o valor da condenação ou da causa. Contudo, sendo o valor da causa irrisório (R$ 934,00), a verba honorária resultante (R$ 186,80) mostra-se insuficiente para remunerar condignamente o trabalho realizado.

Conforme o Tema Vinculante 1313 do STJ, nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico for muito baixo.

Assim, com base no Art. 85, § 8º, do CPC, acolho os embargos para integrar o acórdão e fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto:

I. CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
REJEITO-OS
.

II. CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada quanto à fixação da verba honorária. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC e no entendimento firmado no Tema Vinculante 1313 do STJ,
REFORMO
o dispositivo do acórdão de ID 17378741 para
FIXAR
os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pelo Recorrente em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no valor fixo de R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante apreciação equitativa.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido
apenas no tocante aos embargos de declaração apresentados pela Defensoria Pública
.

A lei n. 9.099/95, em seu art. 55, só estabelece dois critérios para fixação dos honorários sucumbenciais: valor da causa e valor da condenação.

De bom alvitre ressaltar que os honorários sucumbenciais, incidentes apenas em sede recursal, possuem a natureza puramente punitiva justamente para inibir que as partes recorram das sentenças primevas.

Dessa forma, por mais que o valor dos horários sucumbenciais fique irrisório, não há como aplicar a sua fixação com base equitativa, em analogia as regras do CPC, haja vista que não há lacuna na lei n. 9.099/95 e no sistema do processo comum o critério para a fixação é remuneratório e não puramente punitivo.

Diante do exposto, CONHEÇO
de ambos os
embargos e NEGO PROVIMENTO
aos mesmos
. É como voto.